Tribunal: TJBA
Processo: 8005451-33.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005451-33.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOICE DA SILVA BARROS e outros Advogado(s):ANALYR DE FARIAS SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CDC E CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Embargos de declaração opostos com o exclusivo propósito de prequestionamento, visando ao pronunciamento expresso sobre dispositivos legais alegadamente violados. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual examinou de forma adequada a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço público essencial. Pronunciamento expresso quanto aos arts. 186 e 884 do Código Civil; art. 373, I e 489, §1º, II do CPC; e art. 93, IX da Constituição Federal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento. Juros moratórios fixados com base na responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005451-33.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JOICE DA SILVA BARROS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.